Tribunal: TJDFT
Processo: 0720907-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0720907-12.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EMANUEL DANTAS TONHECA BAKA AUTORIDADE: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EMANUEL DANTAS TONHECA BAKA, em face de ato atribuído à Primeira Turma Recursal do Juizados Especiais do Distrito Federal que, dando provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, reformou a decisão de rejeição da denúncia, determinando o regular prosseguimento da ação penal contra o ora paciente, pela suposta prática da contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto Lei n. 3.688/41 (porte de arma). Em suas razões, a Defesa explica que a denúncia foi rejeitada pelo Juízo, com fundamento no art. 395, inciso III, do CPP, por falta de comprovação da materialidade delitiva, tendo em vista que a suposta arma branca não foi apreendida. O Ministério Público recorreu e argumentou que a foto da faca, com todas as características do objeto, comprova a materialidade do crime, tese que foi acolhida pelo Colegiado. Neste contexto, a Defensoria argumenta que a manutenção da ação penal sem comprovação da materialidade delitiva representa coação ilegal, violando o direito de locomoção do paciente, razão pela qual cabível a presente ação, para repelir a flagrante ilegalidade verificada. No mais, sustenta que a falta de apreensão formal da faca e a ausência de documentação adequada comprometem a materialidade delitiva. Nesse ponto, detalha a importância da cadeia de custódia para garantir a integridade e autenticidade das provas, que não teria sido respeitada no caso concreto, e aponta a falha grave no procedimento investigativo. Sustenta que admitir o prosseguimento da ação penal com base apenas em fotografia avulsa e relatos sem suporte formal viola o art. 6o, inciso II, do CPP, que impõe à autoridade policial o dever de apreender os objetos que tiverem relação como fato. Conclui dizendo que “impõe-se reconhecer que o recebimento da denúncia, sem a devida comprovação da materialidade delitiva, representa constrangimento ilegal ao paciente, violando frontalmente os princípios do devido processo legal e da cadeia de custódia previstos no ordenamento jurídico.” Dessa forma, requer a concessão da ordem, “com a consequente declaração de nulidade do acórdão que recebeu a denúncia, determinando-se o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente, por ausência de justa causa e inobservância das garantias constitucionais e legais relativas à comprovação da materialidade da infração e à observância da cadeia de custódia”. É o relatório. Decido. De início, registro que, apesar de incluído no trâmite de medidas urgentes, a Defesa não formulou pedido liminar a ser apreciado neste momento processual. De qualquer modo, não se vislumbra, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa, na própria impetração, a ponto de justificar eventual concessão liminar de ordem de habeas corpus. Ao contrário, nesse primeiro exame, há de se questionar o cabimento desta ação constitucional, que busca, sem sombra de dúvidas, a reforma de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais de Brasília, colegiado que tem competência para processar e julgar os recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais. Contudo, tendo em vista os argumentos apresentados pela Defesa, o feito deve prosseguir, com a juntada de parecer do Ministério Público. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar Dispensadas as informações, remetam-se os autos à ilustre Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator